Tribunal: TJDFT
Processo: 0722783-44.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONTRATO DE EMPREGO. VALORES OBTIDOS. NÃO RESTITUÍDOS. APROPRIAÇÃO DE COISA ALHEIA. DOLO DO AGENTE. EVIDENCIAÇÃO. CONFISSÃO DO ACUSADO. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de apropriação indébita se consuma quando o agente, por ato voluntário e consciente, apodera-se indevidamente da coisa alheia, invertendo o título da posse exercida e inicialmente consentida, passando a dela dispor como se proprietário fosse (art. 168, caput, do Código Penal).
2. Evidenciado nos autos que o acusado, por ato voluntário e consciente, se apropriou, indevidamente, dos valores devidos à empresa empregadora, cuja posse foi obtida, lícita e de forma consentida, com base na relação de emprego até então existente, passando o acusado a dela dispor como se proprietário fosse, não há que se cogitar sua absolvição.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.